Tribunal: TJDFT
Processo: 0716959-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INVENTÁRIO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TRANSMISSÃO SUCESSÓRIA. ITCMD. NÃO INCIDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de inventário que rejeitou a impugnação ao esboço de partilha, ao reconhecer a não incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre a transmissão sucessória de contrato de concessão de direito real de uso. A Fazenda Pública sustenta que a transmissão dos direitos decorrentes da concessão configura fato gerador do ITCMD, em razão da sua patrimonialidade. A decisão recorrida indeferiu a impugnação, afastando a incidência do imposto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se incide o ITCMD sobre a transmissão sucessória de contrato de concessão de direito real de uso de bem público
III. Razões de decidir
3. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal se o o agravante rebate os fundamentos da decisão agravada, expondo argumentos jurídicos para a sua reforma.
4. A transmissão sucessória dos direitos e obrigações oriundos da concessão de direito real de uso não configura transferência de propriedade ou domínio útil, por decorrer de contrato administrativo em que o Poder Público transfere o uso resolúvel do bem público – ou seja, revertendo-o após o final do prazo avençado – sem transferir a propriedade, com restrições expressas à sua disposição, pois não confere ao concessionário o direito de dispor livremente do imóvel, conforme previsto em cláusula contratual que limita a transmissão apenas aos casos de sucessão por morte do titular, de modo que, na transmissão causa mortis desses direitos, não há aquisição patrimonial definitiva pelos seus herdeiros.
5. A Lei Distrital n. 3.804/2006 não prevê expressamente a incidência do ITCMD sobre a transmissão sucessória da concessão do direito real de uso, o que inviabiliza a tributação por ausência de hipótese legal específica, em respeito ao princípio da legalidade tributária (CF 150 I).
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 3804/2006 2 § 3 I a; CF 150 I; CTN 108 § 1 110; Decreto-Lei 271/1967 7.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326853, 0703928-91.2020.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 07/04/2021; TJDFT, Acórdão 1122017, 0712993-72.2017.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2018, publicado no DJe: 12/09/2018.